Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-09.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PETIÇÃO DE EMENDA APRESENTADA FORA DO PRAZO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. SENTENÇA CASSADA.
1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. Dentre as hipóteses de indeferimento, apresenta-se o não atendimento da disposição do art. 321 do CPC, o que se consubstancia no não preenchimento dos requisitos da petição inicial, como a instrução com os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após ter sido instada a emendar a inicial.
2. As partes e o juízo precisam colaborar para a satisfação da obrigação, de modo que a petição de emenda à inicial apresentada fora do prazo, por si só, não justifica a extinção prematura do processo.
3. Reputa-se válida a petição apresentada pelo Apelante, com a comprovação do registro do gravame do veículo, ainda que apresentada de forma extemporânea.
4. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença para que seja dado prosseguimento ao curso processual.